Tribunal: TJDFT
Processo: 0024825-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÚCLEO RURAL CASA GRANDE. PONTO ALTO DO GAMA/DF. DIREITO À MORADIA. POLÍTICA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA RURAL. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS – PRAT. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO 35.326/2014. PROJETO DE ASSENTAMENTO DISTRITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso à parte, em recurso, acrescentar pedidos não formulados na inicial, e modificar a causa de pedir, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Consoante Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito.
3. A observância ao princípio constitucional do direito à moradia não autoriza desrespeito às regras atinentes às políticas de regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal.
4. não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, se imiscuindo no mérito administrativo, em sua conveniência e oportunidade, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, o que não se verifica na hipótese, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido.
5. Na hipótese, ante a inexistência de ato ilícito da Administração Pública, mostra-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para que seja declarado nulo o ato administrativo de cadastro e classificação das famílias feitos de acordo com o Decreto n. 35.326/2014, que institui o Projeto de assentamento de Trabalhadores Rurais do DF .
6. Recurso conhecido em parte, e desprovido.